Tribunal: STF
Processo: Súmula 584(cancelada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 584(cancelada)

Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano-base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração.

[{"tipo": "topico", "texto": "É inconstitucional a aplicação retroativa de lei que majora a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo ano-base, tendo em vista que o fato gerador se consolida no momento em que ocorre cada operação de exportação, à luz da extrafiscalidade da tributação na espécie.[Tese definida noRE 592.396, rel. min.Edson Fachin, P, j. 3-12-2015, DJE54 de 28-3-2016,Tema 168.]1. NoRE 183.130, de relatoria para o acórdão do Ministro Teori Zavascki, o Plenário desta Corte assentou que a utilização do Imposto de Renda com conotação extrafiscal afasta a incidência daSúmula 584do STF. 2. O fato gerador se consolida no momento em que ocorre cada operação de exportação incentivada pela redução da alíquota do imposto de renda, à luz da extrafiscalidade da tributação na espécie. 3. É inconstitucional a aplicação retroativa do art. 1º, I, daLei 7.988/1989, que majorou a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo ano-base. Precedente:RE 183.130, de relatoria para o acórdão do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2014. 4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, reafirmando a jurisprudência desta Corte, em sede de repercussão geral, para reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do art. 1º, I, daLei 7.988/1989, uma vez que a majoração de alíquota de 6% para 18% a qual se reflete na base de cálculo do Imposto de Renda pessoa jurídica incidente sobre o lucro das operações incentivadas no ano-base de 1989 ofende os princípios da irretroatividade e da segurança jurídica.[RE 592.396, rel. min.Edson Fachin, P, j. 3-12-2015,DJE54 de 28-3-2016,Tema 168.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Cancelamento da Súmula 584 do Supremo Tribunal Federal"}, {"tipo": "topico", "texto": "Contorno dos precedentes da Súmula 584.Conforme indicado na decisão agravada, esta Corte considera violar a regra da irretroatividade e da anterioridade a introdução de mudanças na sistemática de apuração do tributo capazes de majorá-lo, se o período de apuração já tiver se encerrado. As regras da irretroatividade e da anterioridade tributárias buscam evitar que as expectativas legítimas dos contribuintes sejam frustradas por alterações contemporâneas que se estendem sobre fatos já exauridos e sujeitos à perspectiva vigente à época. A interpretação da Súmula não pode fugir ao contorno dos precedentes que lhe deram origem. (...). Os precedentes que deram origem àSúmula 584/STFse referiam à tributação de rendimentos de magistrados, pessoas físicas, nos termos doDL 62/1996(RE 80.620eRE 74.594). Por seu turno, tais precedentes se reportam aoRE 65.621(RTJ 53/666) e aoRMS 18.112-Antigo (RTJ 48/285), que versaram sobre a instituição de subscrição compulsória de letras imobiliárias do Banco Nacional de Habitação, em valor calculado com base na renda auferida da cobrança de aluguéis. À época, a Corte fez distinção entre exercício (ano em que devido o tributo) e ano base (em que ocorridos os fatos relevantes para cálculo) para entender pela inexistência de retroatividade. Sem me comprometer de pronto com a atual adequação constitucional daSúmula 584/STF,observo que os precedentes que definem os contornos do entendimento sumulado levaram em consideração a tributação (i) de pessoas físicas (ii) no contexto das regras de apuração vigentes entre 1967 e 1968. Não há nas razões de agravo regimental indicação de que os modelos de tributação e de apuração permaneceram inalterados, de modo a justificar a aplicação do enunciado sumular. Em sentido semelhante, não há indicação sequer da proximidade dos regimes de tributação e de apuração relativos às pessoas físicas e às pessoas jurídicas que justificasse o mesmo tratamento.[RE 244.003 AgR, rel. min.Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 20-4-2010,DJE96 de 28-5-2010.]●Afastamento da Súmula 584: utilização do imposto de renda com conotação extrafiscalConstitucional. Tributário. Imposto de Renda. Operações incentivadas.Lei 7.988/1989, Art. 1º, I. 1. Não é legítima a aplicação retroativa do art. 1º, I, daLei 7.988/1989que majorou a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operações incentivadas ocorridas no passado, ainda que no mesmo exercício. Relativamente a elas, a legislação havia conferido tratamento fiscal destacado e mais favorável, justamente para incrementar a sua exportação. A evidente função extrafiscal da tributação das referidas operações afasta a aplicação, em relação a elas, daSúmula 584/STF. 2. Recurso Extraordinário improvido.[RE 183.130, rel. min.Carlos Velloso, red. p/ o ac. min.Teori Zavaski, P, j. 25-9-2014,DJE225 de 17-11-2014.]"}]